Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701294-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA BRANQUINHO REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição cível (ID 13797655) aviada por MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA BRANQUINHO, por meio da qual postula a concessão de efeito suspensivo impróprio à apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, no processo no 0709645-48.2019.8.07.0009, a qual julgou improcedente o pedido inicial e declarou resolvido o mérito da demanda, à inteligência do disciplinado no art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. A peticionante narra que sua pretensão foi julgada improcedente na origem, com a revogação da tutela provisória liminarmente deferida, aduzindo o caso vertente se amolda às previsões legais contidas no art. 1.012, § 1o, V; § 3o, I; e § 4o, do CPC. Verbera a probabilidade do provimento de sua apelação, pois, segundo o defendido, a autora/apelante, ora peticionante, não estaria inadimplente no tocante às mensalidades do plano de saúde, senão tão somente em relação à valores atinentes à coparticipação, acerca dos quais, inclusive, noticia intenção de negociar. Aventa, ainda, que a necessidade da concessão do efeito suspensivo, prevista no art. 1.012, § 4o, do CPC, decorre do risco de dano grave ou de difícil reparação que lhe ameaça, em função de alegar ser “portadora de moléstia grave (problemas cardíacos devido à doença de chagas)” (ID 13797655, fl. 2), pelo que sua imediata exclusão do plano poderia trazer-lhe prejuízo relevante, maiormente por necessitar manter acompanhamento periódico de seu aparelho “marca-passo”. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas: Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.102 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o paragrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. A ver a expressa disposição legal que trata o assunto ora em foco: CPC, Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Consoante sabido e consabido, a tutela provisória de urgência tem caráter excepcional e depende de um juízo de probabilidade suficiente, por meio do qual, casuisticamente, o juiz analisa os elementos cognoscíveis constantes dos autos e sopesa o grau de verossimilhança dos fatos suscitados pela parte. De acordo com o parágrafo 4o do artigo 1.012 do CPC, “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifo nosso) Especificamente com relação ao presente feito, denota-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) encontra-se alicerçado na revogação da tutela provisória anteriormente deferida, que retira o efeito suspensivo do apelo, aliado à verificação de risco de dano grave ou de difícil reparação. No tocante, tenho que está presente o requisito da possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, mediante relevante fundamentação, considerando que a autora é idosa (60 anos, ID 44929011 dos autos da origem), aposentada, cardiopata e portadora de “marca-passo”, o que denota, presumidamente e em uma primeira análise, sua dependência do plano de saúde para a manutenção de seu quadro de saúde. Saliente-se que a inadimplência noticiada na origem como sendo a gênese de sua exclusão do plano de saúde por inadimplemento refere-se não às mensalidades, na forma da legislação de regência dos planos de saúde (parágrafo único do art. 13 da Lei 9.656/98), senão de débito decorrente de coparticipação em relação à competência de 7 a 12/2018 e 01 a 05/2019, ex vi da sentença colacionada na petição. Ademais, a manutenção em caráter precário da autora no plano de saúde, até ulterior definição do mérito da demanda, não aparenta trazer maiores prejuízos à ré/apelada, visto que consoante a documentação anexada nos ID 13797658, 13800909 e 13800912, a participante demonstra estar realizando diligentemente os pagamentos dos prêmios mensais à ré/apelada, da qual, aliás, narra ser participante há mais de 20 (vinte anos) anos, o que enrobustece a razoabilidade da medida ora concedida. Assim, prima facie, neste momento processual de cognição superficial e rarefeita, afere-se que existe nos autos demonstração de possibilidade de dano de grave monta à saúde da peticionante acaso seja imediatamente excluída da cobertura do plano de saúde réu, do qual há muito participa, elementos os quais autorizam o deferimento do pedido excepcional. Diante de todo o exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE No 0709645-48.2019.8.07.0009. Comunique-se ao Juízo de origem. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, etc.), determino a intimação da parte contrária (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE), facultando-lhe a manifestação nestes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator